Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710891-24.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: MÁRCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDERIZA MARIA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais de nulidade de consolidação da propriedade de imóvel, indenização por benfeitorias e reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se foram atendidas as prescrições da Lei. n. 9.514/1997 para a consolidação da propriedade de imóvel em favor do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento para intimação dos devedores para exercerem a prerrogativa de purgação da mora no prazo de quinze (15) dias ocorreu em desacordo com a previsão normativa do art. 26 da Lei n. 9.514/1997. 4. A presunção legal de que o devedor esteja em lugar ignorado ou inacessível nos termos do art. 26, §§ 4o-B e 4o-C, da Lei n. 9.514/1997 não estava em vigor em setembro de 2023. 5. O procedimento de intimação por hora certa previsto no art. 26, § 3o-A, da Lei n. 9.514/1997 não foi observado. 6. A declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel é matéria prejudicial à pretensão de indenização por benfeitorias. 7. A falha no procedimento de intimação para purgação da mora nos contratos de alienação fiduciária de imóvel não ocasiona dano moral aos devedores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Tese de Julgamento: “A intimação para a purgação da mora relativas a contratos de financiamentos de imóveis com garantia de alienação fiduciária deve atender as prescrições da Lei n. 9.514/1997 de acordo com a vigência de suas prescrições legais”. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26, § 4o, da Lei 9.514/97, e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando a regularidade da intimação por edital. Assevera que restaram comprovadas as duas tentativas mínimas de intimação pessoal dos recorridos, tanto no endereço do contrato, quanto do imóvel financiado, e tendo em vista o certificado pelo Oficial do CRI, de que estavam em local ignorado, procedeu-se com a intimação pela via editalícia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/PE. Requer que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER, OAB/SP 250.611. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 26, § 4o, da Lei 9.514/97, e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A intimação para purgação da mora não foi realizada por hora certa, mas mediante a publicação de edital em 19.10.2023. O art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/2023 previa que essa modalidade de intimação seria para os casos em que o devedor estivesse em local ignorado, incerto ou inacessível (id 62125472). Ocorre que os devedores continuam a residir no imóvel localizado na QNN n. 27, lote C, apartamento 801, em Ceilândia/DF, ou seja, não estão em local ignorado, incerto ou inacessível (id 62125480). Ressalto que a Lei n. 14.711/2023 acrescentou os §§ 4o-B e 4o-C ao art. 26 da Lei n. 9.514/1997, para estabelecer a presunção de que o devedor encontra-se em lugar ignorado quando não for encontrado no local do imóvel dado em garantia, bem como para definir o que pode ser considerado lugar inacessível. As modificações referidas, no entanto, começaram a vigorar somente a partir de 31.10.2023. A intimação por edital ocorreu em virtude de Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira encontrarem-se em lugar incerto e não sabido nos termos da certidão emitida em 17.10.2023 (id 62125472, p. 5). O fundamento da referida certidão, no entanto, demonstrou a aplicação do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997 com teor não mais em vigor. A intimação para purgação da mora, portanto, não atendeu as prescrições vigentes em setembro de 2023 nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/1997 (ID 64191278). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016